Tribunal: TJDFT
Processo: 0752996-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FORO DO DOMICÍLIO DO MENOR. REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO. FORO COMPETENTE DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. Conflito negativo de competência, instaurado em ação de revisão de alimentos, suscitado pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, após declínio de competência do Juízo da 3a Vara de Família de Brasília. 1.1. O Juízo Suscitado declinou de ofício da competência em favor da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, ao argumento de que é o local do domicílio do menor (alimentando), nos termos do art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 1.2. O Juízo Suscitante argumenta não ser competente para processar e julgar a presente ação, por verificar que o menor e sua guardiã se encontram domiciliados no Setor Habitacional Jardins Mangueiral, pertencente à Região Administrativa XXVII, Jardim Botânico/DF. Argumenta que a Resolução no 5, de 22 de abril de 2021, proveniente do Pleno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, de forma expressa, incorporou o Setor Habitacional dos Jardins Mangueiral e demais regiões na RA do Jardim Botânico, por força da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 958, de 20/12/2019.
2. No caso em exame, a ação originária (Ação de Revisão de Alimentos) tem como objeto a revisão do valor de alimentos em favor do menor, morador do Jardim Mangueiral. Em casos tais, deve-se reconhecer a competência do Juízo de Família de Brasília, porquanto a precitada área encontra-se inserida na Região Administrativa do Jardim Botânico – RA XXVII, que, por sua vez, está compreendida na Circunscrição Especial Judiciária de Brasília. 2.1. Precedente desta Corte: “(...) 3. Constatado que o endereço do alimentando, não obstante tenha feito menção à cidade de São Sebastião, está localizado na Região Administrativa do Jardim Botânico, o qual está subsumida na Circunscrição Judiciária de Brasília, impõe-se o reconhecimento das Varas de Família de Brasília para o processamento de ação revisional de alimentos. 4. Conflito negativo de competência conhecido e provido para declarar a competência do Juízo suscitado da 2a Vara de Família de Brasília”. (07056598420178070000, Relator: Leila Arlanch 1a Câmara Cível, DJE: 31/07/2017).
3. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado (Terceira Vara de Família de Brasília).